Tribunal: STF
Processo: Rcl 63876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Vibra Energia S/A contra decisão proferida pela 3a Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 0010533- 65.2021.5.03.0004, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário 586.453/SE - Tema 190/RG.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao decidir agravo em recurso de revista, julgou procedente o pedido de ex-empregado da Petrobras Distribuidora – atual Vibra Energia S.A – e declarou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de indenização relativa aos prejuízos supostamente causados pela reclamante ao empregado, durante a gestão da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros.



    Relata a reclamante que:



    “29. A matéria discutida nos autos é claramente atinente à previdência privada complementar, com a aplicação do regime previdenciário específico, especialmente o regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras e o Plano de Equacionamento de Déficit (PED). A pretensão consignada na petição inicial é, confessadamente, oriunda da relação de previdência privada complementar, regida por legislação própria, tais como as Leis Complementares nº 108 e 109/2001, tendo o Autor como beneficiário e a PETROBRAS DISTRIBUDORA / VIBRA ENERGIA S.A como patrocinadora do Plano Petros do Sistema Petrobras. Assim, a Vibra figura nesses autos não como empregadora ou ex-empregadora, mas como patrocinadora do PPSP. Importante observar que a PETROS sequer é parte do processo.” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do E. Tribunal Regional da 3ª Região a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, vez que tal decisão se encontra em dissonância ao entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 32).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 586.453/SE - Tema 190 da sistemática da Repercussão Geral.



    No entanto, consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho revela que, em 6/10/2023, foi interposto Recurso Extraordinário/RE contra o acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista. O RE ainda está pendente de processamento, conforme registro do dia 11/10/2023. 



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021) 
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023) 




    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido, a considerar a pendência da admissão do recurso extraordinário contra o acórdão reclamado. 



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
 “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” 



     




    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator